Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA.
I – A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98).
II – Da análise dos autos, verifica-se que o agravante faz jus ao benefício.

III – Deu-se provimento ao recurso.